Tribunal: TJDFT
Processo: 0732292-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0732292-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX AGRAVADO: WESLEY DOUGLAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, em desfavor de WESLEY DOUGLAS DA SILVA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 62477746, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0703667-67.2017.8.07.0007, pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator